Tribunal: TJDFT
Processo: 0004600-76.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004600-76.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A EMBARGADO: ARLEY COUTO DE MENDONCA D E S P A C H O Os Embargos de Declaração foram opostos por TGMB 052 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (ré), atual denominação de MB ENGENHARIA SPE 052 S.A (ID 18485435); contudo, não houve a regularização da representação processual. Assim, determino a intimação da embargante para que, no prazo de 10 dias, regularize a sua representação processual, observando-se que nos instrumentos procuratórios de ID 16502706 – pág. 10 e 16503310 consta como outorgante a antiga denominação social da empresa. À Secretaria da Turma para que proceda nos termos do pedido de publicação exclusiva formulada no ID 16503325 – pág. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator